Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-41.2013.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000631-41.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS LEME DOS SANTOS - CPF: 411.626.761-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (APELANTE), PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO - CPF: 059.349.061-43 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2672-79 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO - CPF: 059.349.061-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos Declaratórios só se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição quando existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, como
in casu
se revela a intenção do Embargante. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Elias Leme dos Santos
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão desta 3a Câmara Criminal, em que, à unanimidade, foi dado
parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal no.

0000631-41.2013.8.11.0022, determinando-se que autos retornassem ao Juízo de origem, para que fosse procedida a necessária fundamentação quanto aos valores de honorários advocatícios fixados ou que o fossem em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB (Id. 79121463).

O Embargante sustenta, em síntese,
que

esta Corte foi
omissa
ao
não arbitrar os honorários advocatícios, tal como pleiteado.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o
desprovimento
dos embargos (Id. 80239473).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021